Tribunal: TJMT
Processo: 1025269-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025269-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO MARIO CORREA DA COSTA - CPF: 109.051.461-15 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO registrado(a) civilmente como FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1025269-20.2020.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
:
Benedito Mário Correa da Costa.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PELO JUIZO DE ORIGEM –
RECOLHIMENTO PARCIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – PEDIDO DE GRATUIDADE E ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte, devidamente intimada para o
recolhimento das custas processuais
, não interpõe recurso contra a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça, optando pelo pagamento parcelado, opera-se a preclusão.

In casu, havendo o deferimento do parcelamento das custas processuais e a parte autora se mantém inerte quanto ao pagamento das parcelas, correta é a decisão de extinção do feito por falta de pressuposto processual, como visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1025269-20.2020.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
:
Benedito Mário Correa da Costa.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Benedito Mário Correa da Costa

contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da
ação ordinária de indenização por danos materiais
ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S.A
., diante da ausência de interesse processual e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 e 485, IV, ambos do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processual e honorário advocatício, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre o autor postulando pela concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de que, apesar de ser funcionário público, possui renda mensal líquida média de R$ 4.514,03, não detendo de capacidade para arcar com o pagamento dos custos de uma lide judicial. Ainda, defende fazer jus à gratuidade de justiça, além de que a concessão do benefício é medida que se impõe, com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processual e dos honorários advocatícios. Segue asseverando que caso persista o pagamento dos honorários, o valor cobrado poderá ocasionar sérios prejuízos financeiros irreparáveis em garantir o próprio sustento, devendo ser observada já declaração de hipossuficiência e documentos colacionados.

Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença, para que lhe seja concedido o beneficio da gratuidade da justiça, isentando-o da condenação ao ônus da sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões (id.

218613709), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1025269-20.2020.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
:
Benedito Mário Correa da Costa.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A
.

V O T O

Na origem, cuida-se de
ação de reparação de danos materiais
ajuizada por
Benedito Mário Correa da Costa
em desfavor do
Banco do Brasil S.A
,
objetivando a condenação da instituição financeira ao pagamento da importância de R$ 56.019,64 a título de danos materiais, referente a valores subtraídos e/ou não repassados para a conta individual por ocasião da mudança de destinação do fundo PASEP.

Na oportunidade, o autor formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça, que foi indeferido pela magistrada
a quo
, possibilitando, todavia, o pagamento das custas processuais em 06 parcelas fixas (id. 218612270).

Desta decisão não adveio qualquer recurso, sendo acolhido pelo autor o parcelamento e efetuado o pagamento da 1a parcela em 08.07.2020 (id. 218612275).

O processo prosseguiu seu curso regular, sendo apresentada contestação pelo Banco do Brasil S.A. (id. 218612293) e impugnação à contestação pelo requerente (id. 218613658). Na sequência, foi determinada a suspensão dos autos até o julgamento do Pedido de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71/TO (2020/0276752-2).

Após o período de suspensão dos autos, a d. magistrada
a quo
verificou que o autor havia comprovado o pagamento de apenas uma única parcela referente ao parcelamento das custas processuais, encontrando-se inadimplente, de modo que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC, diante da ausência de interesse processual e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. (id. 218613696).

Inconformado, o autor, ora apelante, requer a concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de que apesar de ser funcionário público, possui renda mensal líquida média de R$ 4.514,03, não possuindo capacidade de arcar com o pagamento dos custos de uma lide judicial. Além disso, assevera que caso persista o pagamento dos honorários, o valor cobrado poderá ocasionar sérios prejuízos financeiros irreparáveis em garantir o próprio sustento, devendo ser observada já declaração de hipossuficiência e documentos colacionados.

Por tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para que lhe seja concedido o beneficio da gratuidade da justiça, isentando-o da condenação ao ônus da sucumbência.

Pois bem. De proêmio, baldadas os argumentos vertidos, a pretensão recursal resta preclusa.

Isto porque, indeferido o pedido de justiça gratuita pela instância originária, caberia à parte autora impugnar a decisão pela via recursal do agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, todavia, permaneceu inerte, acolhendo o parcelamento das custas e efetuando o pagamento da primeira parcela (id. 218612275).

À vista disso, é de clareza solar que o momento processual oportuno para impugnar o indeferimento da benesse há muito passou, sem que o apelante construísse qualquer argumento rechaçando as conclusões adotadas pela magistrada de origem.

Não obstante, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente seja de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Mister se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Ora, com a devida vênia, o autor, ora apelante, deveria ter sido diligente e ter apresentado recurso à instância superior contra o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, o que não ocorreu, inexistindo arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão de sua sucumbência. Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC –INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.

Não havendo recurso próprio contra decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão” .
(RAC n.

1005492-44.2023.8.11.0041,

3a Câmara Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 20.09.23 – negritei)

Mas não é só.

Analisando detidamente os autos, é possível verificar que a sentença recorrida não se baseia no indeferimento da gratuidade, mas sim, na ausência do pagamento do parcelamento das custas processuais.

Aliás, devo destacar que o próprio apelante, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, espontaneamente manifestou pelo parcelamento das custas processuais, limitando-se a recolher apenas a primeira parcela, o que ensejou a extinção do processo, justamente diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito, soa a jurisprudência deste e.g. Tribunal em casos semelhantes confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – INÉRCIA DE PAGAMENTO – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 485, I, DO CPC) – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Concedido o parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia à recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
” (N.U 1043899-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).
” (RAC n.o 1001907-35.2023.8.11.0024, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. em 03.07.2024 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – NÃO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inércia da apelante em promover o recolhimento das custas processuais, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos I e IV, do art. 485 do CPC, prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora
.
(RAC n.o 1000681-91.2019.8.11.0005, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 03.07.2024 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024